Tribunal: TJSP
Processo: 1037382-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Contrato de Compra e Venda do Imóvel – Alegação de quitação do contrato e não recebimento da escritura definitiva do imóvel, pelo fato da construtora ter cedido o imóvel em garantia hipotecária ao réu BANCO DO BRASIL - Sentença de procedência para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente na baixa do gravame – Inconformismo do réu, BANCO DO

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Contrato de Compra e Venda do Imóvel – Alegação de quitação do contrato e não recebimento da escritura definitiva do imóvel, pelo fato da construtora ter cedido o imóvel em garantia hipotecária ao réu BANCO DO BRASIL - Sentença de procedência para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente na baixa do gravame – Inconformismo do réu, BANCO DO BRASIL, alegando, basicamente, a ilegitimidade passiva e que não houve falha na prestação dos serviços, nem qualquer conduta ilícita de sua parte, uma vez que apenas financia os empreendimentos da construtora, a inaplicabilidade da súmula 308 do STJ, a necessidade de pagamento do valor mínimo do financiamento para a liberação do gravame conforme previsto no contrato, a aplicação do princípio do pactua sunt servanda e a não condenação no pagamento de sucumbência, uma vez que é parte ilegítima – Descabimento - Verificado que o apelante é o beneficiário da garantia hipotecária a qual se pretende o cancelamento, tem ele legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, do que resulta patente, de igual modo, o interesse processual dos autores para o fim do levantamento do gravame e outorga da respectiva escritura - Incontroverso que a autora quitou o imóvel adquirido da construtora ESSER, tem ela o direito de cancelamento do gravame para outorga da escritura – Honorários de sucumbência devidos, artigo 85 do CPC - Recurso desprovido.